Tribunal: TJDFT
Processo: 0701666-66.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701666-66.2023.8.07.0018 RECORRENTES: INFRACOMMERCE NEGOCIOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA., INFRACOMMERCE NEGOCIOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinários interpostos, respectivamente, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS/DIFAL E FECP. NONAGESIMAL. PRODUÇÃO DE EFEITOS DA LEI COMPLEMENTAR No 190/22. VALIDADE DA LEI DISTRITAL No 1.254/96, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI DISTRITAL No 5.546/15. DESNECESSIDADE DE EDIÇÃO DE NOVA LEI ORDINÁRIA LOCAL. PORTAL NACIONAL DO DIFAL. INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA COBRANÇA DOS TRIBUTOS. APURAÇÃO E ARRECADAÇÃO POR OUTROS MEIOS. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA No 0706978-14.2022.8.07.0000. SUSPENSÃO PREJUDICADA PELA DECISÃO EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. 1. Na esteira do que decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs nos 7.066, 7.070 e 7.078, é possível a cobrança do Difal-ICMS no mesmo exercício de publicação da Lei Complementar no 190/22, mas respeitando-se o prazo de início da produção de seus efeitos, de noventa (90) dias, consoante expresso em seu art. 3o 2. Não houve declaração de inconstitucionalidade das alterações introduzidas à Lei Distrital no 1.254/96 pela Lei Distrital no 5.546/15, mas, apenas, a postergação do início da sua produção de efeitos até a edição de lei complementar dispondo sobre as normas gerais atinentes ao ICMS/Difal, o que veio a ocorrer com a edição da LC no 190/22. 3. A exigibilidade do Difal não é condicionada à existência de portal eletrônico nacional que centralize os procedimentos de apuração e arrecadação, notadamente diante da existência de outros instrumentos adequados a tanto. 4. Dada a eficácia erga omnes da decisão proferida pelo excelso Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade, resta prejudicada a decisão proferida na Suspensão de Segurança no 0706978-14.2022.8.07.0000. 5. Remessa necessária não provida. Apelo parcialmente provido. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, 492, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 926, 927 e 1.040, todos do CPC, defendendo a impossibilidade de cobrança do ICMS/DIFAL, porquanto inexistente lei distrital posterior à Lei Complementar 190/2022; c) artigo 24-A da Lei Complementar 87/1996, sob o argumento de que é ilegal a cobrança do ICMS/DIFAL antes da existência do Portal do DIFAL unificado. Afirmam que o tributo só pode ser exigido depois do primeiro dia útil do terceiro mês a contar da criação do referido site; Em sede de recurso extraordinário, após afirmarem a existência de repercussão geral da matéria, apontam transgressão aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 146, incisos I e III, 155, 2o, inciso XII, ambos da Constituição Federal, articulando que o DIFAL, e respectivo adicional ao FECP, não podem ser cobrados validamente pelo Distrito Federal enquanto não for editada lei local posterior à LC no 190/2022, observados ainda os princípios da anterioridade nonagesimal e de exercício; b) artigos 5o, incisos II, XXXV e LXIX, e 37, ambos da CF, por contrariedade ao princípio da legalidade tributária, diante da falta de disponibilização pelos Estados de um portal que atenda a todos os requisitos legai Pedem a restituição do pagamento das custas processuais, bem como que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado EVANDRO AZEVEDO NETO, OAB/SP 276.957. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à apontada ofensa aos artigos 926, 927 e 1.040, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao apelo extraordinário quanto ao alegado malferimento aos artigos 146, incisos I e III, e 155, § 2o, inciso XII, ambos da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Quanto ao pedido de restituição do pagamento das custas processuais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado EVANDRO AZEVEDO NETO, OAB/SP 276.957. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029